Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REMUNERAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS NEGOCIADOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONTA CORRENTE DA TOMADORA DOS EMPRÉSTIMOS. AUTONOMIA PRIVADA DOS CONTRATANTES. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. APLICABILIDADE. VALOR DADO À CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. O Princípio da Autonomia Privada dos Contratantes, substantivado na cláusula pacta sunt servanda, que informou o Código Beviláqua, embora ainda seja a força motriz do direito privado brasileiro, não se mostra absoluto, notadamente após a consolidação dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e teoria da imprevisão, expressos nos artigos 421, 422 e 478 do Código Civil.

3. A par da liberdade privada de contratar, a interpretação dos contratos deve observar a real intenção das partes declarada na vontade exteriorizada pelos sujeitos envolvidos, que é orientada pelas nuances que compõem a base objetiva do negócio jurídico e seu contexto, admitindo-se o correto dimensionamento das obrigações atribuídas às partes contratantes no exercício da autonomia negocial (CC, arts. 112 e 113)

4. Conquanto incontroverso a celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Empresarial para a Captação de Recursos no Mercado Financeiro, tem-se por inviável o recebimento, pela contratada, de remuneração no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos créditos captados e negociados em favor da empresa contratante se não houve a efetiva contratação pela tomadora do empréstimo e correlata disponibilização dos recursos em sua conta corrente.

5. À míngua de cláusula contratual dispondo sobre a forma de remuneração pela prestação dos serviços de assessoria e consulta no mercado financeiro em caso da não tomada de empréstimo pela contratante junto as instituições bancárias, as consequências de tal fato devem ser atribuídas ao risco da atividade desempenhada pela contratada, a quem cabe pleitear os prejuízos suportados pela prestação do trabalho não remunerado via de ação reparatória de danos.

6. Não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na demonstração do direito ao recebimento da remuneração na forma prevista no ajuste contratual apta a subsidiar materialmente a contraprestação pecuniária exigida, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

7. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.

8. Apelação conhecida e desprovida.